Tribunal: STF
Processo: AR 3115
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Decisão monocrática em reclamação constitucional. Alegação de violação manifesta à norma jurídica e erro de fato. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada por Ademir Valentim, com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Cristiano Zanin, nos autos da Reclamação Constitucional nº 74.803/SP, pela qual se cassou decisão da Justiça do Trabalho na qual se reconhecera vínculo empregatício entre o autor e as empresas rés. O autor alega (i) ausência de sua citação como interessado na reclamação e (ii) existência de erro de fato verificável no exame dos autos quanto à análise da prova relacionada aos veículos utilizados na prestação de serviços e à constituição da pessoa jurídica.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de citação do autor na reclamação constitucional configura violação manifesta à norma jurídica que autorize a rescisão da decisão proferida; (ii) verificar se houve erro de fato, nos termos do art. 966, inc. VIII, do CPC, que justifique a rescisão da decisão monocrática impugnada.



    III. Razões de decidir



    3. A ação rescisória é instrumento excepcional e de interpretação restritiva, que não se presta à rediscussão de fatos e provas ou ao reexame da causa sob novo enfoque jurídico, sob pena de conversão em sucedâneo recursal.



    4. A alegada ausência de citação do autor como interessado na Reclamação nº 74.803/SP não configura, por si só, violação manifesta à norma jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que nulidades processuais demandam demonstração de efetivo prejuízo (princípio do “pas de nullité sans grief”), o que não foi evidenciado no caso, considerando o entendimento pacificado desta Corte sobre o tema. Ademais, a questão relativa à ausência de citação da parte autora não foi debatido na ação de origem.



    5. A decisão rescindenda apreciou expressamente o contexto fático-probatório da ação trabalhista, concluindo, com base em documentos e depoimentos, pela inexistência de vínculo empregatício, reconhecendo a atuação do autor como empresário do setor de transportes. Assim, não se configura erro de fato, pois houve controvérsia e pronunciamento judicial sobre os pontos questionados.



    6. Não se admite ação rescisória com base em fundamentos não suscitados na ação originária, sob pena de violação à estabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.



    7. A pretensão do autor configura tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão rescindenda, o que desvirtua a finalidade da ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    8. Negativa de seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 966, incs. V e VIII, e 989, inc. III; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: AR nº 2.883-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/02/2022; AR nº 1.873-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/09/2019; AR nº 3.084-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/05/2025; AR nº 2.917-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2022; AR nº 3.013-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/09/2024.



Relatório



    1. O autor, qualificado na petição inicial, ajuizou a presente ação rescisória em desfavor da decisão monocrática proferida na Reclamação nº 74.803/SP, de relatoria do eminente Ministro Cristiano Zanin. A ação é ajuizada com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC.



    2. Como primeiro argumento para sustentar sua pretensão, o autor afirma ser beneficiário da decisão atacada por meio da Reclamação nº 74.803/SP, razão por que deveria ser intimado para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa na referida reclamação. De acordo com o autor, ”a ausência da citação do interessado fere o princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), tolhe o direito ao contraditório e ampla defesa, sendo que o sentenciamento do feito sem a devida citação mostra-se injusto e não efetivo”. 



    3. Arremata esse tópico afirmando ter ficado “cabalmente demonstrada a violação de norma jurídica, ante a falta de citação do autor, principal interessado na demanda, sendo-lhe ceifado o direito ao contraditório e a ampla defesa, violando literalmente o artigo 989, III, dentre outros diversos dispositivos que tratam de citação do interessado do Código de Processo Civil, conforme disposto acima, sendo medida que se impõe a decretação da rescisão da respeitável decisão monocrática prolatada pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, nos autos de RECLAMAÇÃO CONSTITUNIONAL nº 74.803, movida por UBERTI – COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI e METRÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0011341-13.2022.5.15.0130”. 



    4. Em seguimento, afirma estar presente, na reclamação de origem, erro de fato verificável do exame dos autos, o que autoriza o acolhimento da pretensão de rescisão, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do CPC. Nesse ponto, traz as seguintes alegações:



    “Menciona a respeitável decisão monocrática prolatada pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, nos autos de RECLAMAÇÃO CONSTITUNIONAL nº 74.803, p. 2/3: 



    “Em sua inicial, o agravo reconhece que era motorista agregado (doc 4, p. 1). O caminhão (Mercedez Benz, DFQ8021) e a caminhonete (Fiat/Doblo, ERI 0352) utilizados no transporte de materiais, estavam registrados em seu nome (doc. 4, pp. 8-9). Portanto, não há dúvidas de que o agravado era dono de sua própria frota de veículos”. 



    Ocorre que em nenhum momento na reclamação trabalhista nº 0011341-13.2022.5.15.0130, que se anexa na íntegra a presente, fora demonstrado que o reclamante fazia uso desses veículos para trabalhar, muito pelo contrário, às fls. 134 dos autos do pdf. geral da reclamação trabalhista, fora juntado documento do veículo que o reclamante utilizava na prestação de serviços para as empresas reclamadas, de forma que os veículos supramencionados na reclamação constitucional nº 74.803, p. 8, nunca foram utilizados na prestação de serviços.”



    5. Nessa linha, conforme a parte autora, “a decisão monocrática que se pretende a rescisão, incorre em erro verificável do exame dos autos, pois fora reconhecido nos autos da reclamação trabalhista em primeira e confirmada em segunda instância, através de documentação e depoimentos testemunhais verossímeis, o vínculo empregatício de 02/11/1998 a 06/04/2022, ou seja mais de 23 (VINTE E TRÊS ANOS), enquanto a pessoa jurídica somente foi constituída em 24/01/2020, o que também foi mencionado em réplica na reclamação trabalhista, no entanto, não foi observado pelo Excelentíssimo Ministro. (...) Há que esclarecer aqui também que a constituição da pessoa jurídica foi imposição das empregadoras, para de forma fraudulenta se escusar do reconhecimento do vínculo, obtendo êxito inclusive, ao burlar lei trabalhista, sendo cassada a condenação imposta em primeira instância e confirmada em segunda instância, em sede de reclamação constitucional, com o devido respeito, eivada de vícios”. 



    6. Aduz estar “comprovado que a decisão monocrática, foi fundada em erro de fato verificável no exame dos autos, conforme previsto no artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe a decretação da rescisão da respeitável decisão monocrática prolatada pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, nos autos de RECLAMAÇÃO CONSTITUNIONAL nº 74.803, movida por UBERTI – COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI e METRÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0011341-13.2022.5.15.0130”.



    7. Postula a concessão de justiça gratuita e formula o seguinte pedido de tutela jurisdicional: “Julgar o pedido da presente demanda TOTALMENTE PROCEDENTE para declarar rescindida, a respeitável decisão monocrática prolatada pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, nos autos de RECLAMAÇÃO CONSTITUNIONAL nº 74.803, movida por UBERTI – COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI e METRÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0011341-13.2022.5.15.0130, ante a falta de citação do autor, principal interessado na demanda, sendo-lhe ceifado o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como, por ter sido fundada em erro de fato verificável no exame dos autos”.



    8. Com a petição inicial junta documentos. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



    Análise



    9. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC.



    10. Nada obstante os fundamentos expendidos na petição inicial, mostra-se incabível a presente ação rescisória.



    11. Como assinalei em meu voto proferido no julgamento da Ação Rescisória nº 2.837/PE (j. 08/08/2022, p. 02/09/2022), a coisa julgada foi erigida na ordem constitucional brasileira no inc. XXXVI do art. 5º da CRFB, configurando-se, portanto, como cláusula pétrea, a reforçar a garantia constitucional fundamental à segurança jurídica e à estabilidade social no Estado Democrático de Direito.



    12. Da coisa julgada derivam a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões judiciais por ela acobertadas, o que proporciona a pacificação dos conflitos no seio da sociedade, ao garantir que situações disputadas e controvertidas sejam definitivamente acertadas, em benefício da paz social.



    13. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória, instrumento que tem por objetivo justamente flexibilizar essa coisa julgada.



    14. Assim, o cabimento de ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC, como na espécie, pressupõe que a violação à ordem jurídica seja manifesta, o que significa que deve ser evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas e ser diretamente contraposta a norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies).



    15. Sobre o ponto, importante trazer a lição de Luiz Guilherme Marinoni:



     “(...) A interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação possível, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei.” 



    (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. cf. Código de Processo Civil: Comentado artigo por artigo. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 508).



    16. Afora isso, é necessário assinalar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, para a admissibilidade da ação rescisória com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, é imprescindível que a matéria tenha sido analisada na descisão rescindenda. Nesse sentido cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes:



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Administrativo. 3. Procedimento Administrativo Disciplinar. Demissão. 4. Violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC): arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88; art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99. Recurso hierárquico impróprio. 5. Matérias não analisadas pela decisão rescindenda. Não cabimento de ação rescisória a partir desse fundamento. 6. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência desta Corte. 7. Prova nova. Existência já conhecida do agravante. 8. Elementos trazidos que não são capazes, por si sós, de desconstituírem o julgado. Existência de outras provas que embasaram a condenação. 9. Rediscussão de questões já decididas. 10. Inadequação da ação rescisória para obter o reexame fático-probatório do PAD. 11. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 12. Agravo interno não provido. 13. Honorários advocatícios devidos à União (art. 85, caput, do CPC). 14. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.”



    (AR nº 2.883-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos acrescidos).



    “Ementa: Direito Tributário. Segundo Agravo Interno em Ação Rescisória. Redução parcial do crédito-prêmio do IPI. Matéria não analisada pela decisão rescindenda. Ação rescisória utilizada como sucedâneo recursal. 1. Agravo interno que impugna decisão que negou seguimento à ação rescisória ao argumento de que “não é possível cogitar de violação à literal disposição de lei, se a decisão rescindenda nem sequer aplicou equivocadamente, ou deixou de aplicar, a norma tida por desrespeitada”. 2. A agravante sustenta que a decisão rescindenda, ao declarar a inconstitucionalidade incidental de normas a respeito da redução de incentivos fiscais, deixou de resguardar a aplicação da legislação revigorada. Sustenta, assim, a existência de violação a normas que sequer foram mencionadas na decisão rescindenda. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “em tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Além disso, também é pacífico o entendimento de que é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AR nº 1.873-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 24/10/2019; grifos acrescidos).



    17. Na hipótese, pelo que se observa, o autor, em nenhum momento, suscitou, na ação de origem, as alegações trazidas nesta ação rescisória, disso decorrendo o não cabimento desta ação. A propósito, cito o seguinte precedente desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (AR nº 3.084-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 04/06/2025; grifos acrescidos).



    18. Em seu voto, a eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, assim ponderou:



    “(...)



    2. Como assentado na decisão agravada, o julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo: 



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011). 



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011). 



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    (...)



    Da leitura da peça inicial, extrai-se que a irresignação da autora volta-se contra a alegada ausência de citação da beneficiária na Reclamação n. 68.498, questão não analisada pela decisão rescindenda.



    4. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo. Nesse sentido, por exemplo:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se (i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária, (ii) legitimidade ativa da Reclamante, (iii) desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias e (iv) violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso dos autos, bem assim pela constatação de que as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo Interno. 4. A legitimidade ativa da parte Reclamante está presente quando se verifica que a autoridade reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação celebrado entre a Reclamante e a empresa individual constituída pelo Beneficiário, desconsiderando o que decidido por esta CORTE nos paradigmas apontados. 5. O esgotamento das instâncias ordinárias não é exigível quando se aponta, como paradigma, decisão vinculante proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, como se verifica na hipótese, relativamente às ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e às orientações das ADIs 3.961 e 5.625, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 6. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 72.490-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2025). 



    Na espécie, a ausência de citação da beneficiária não lhe representou prejuízo, considerando que a decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser “possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).”



    19. O que se observa, pois, é que o autor, sem provocar, na origem, o debate do tema aqui tratado, lança mão desta ação rescisória como substituto recursal, para o que não se presta esta estreita via. Nesse sentido refiro o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 3. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, até porque apreciou a questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem. Assim, houvesse dúvida quanto a necessidade de que tal questão viesse a ser explicitada, ela deveria ter sido dirimida por embargos de declaração. 4. A não interposição de recurso apropriado deixa que a questão de direito material se estabilize, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (AR nº 2.917-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 1º/09/2022; grifos acrescidos).



    20. Por fim, igualmente não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento desta ação rescisória no que concerne ao alegado erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inc. VIII, do CPC). Com efeito, como já destacado por esta Corte, o erro de fato, como causa para manuseio de ação rescisória, consiste em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido, com base nos documentos da causa. Além disso, o erro de fato pressupõe não ter havido, na decisão rescindenda, controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito do tema probatório. Sobre o ponto cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INC. IX DO ART. 485 DA LEI N. 5.869/1973. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO IMPETRANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ERRO DE FATO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito de terceiro, em condições idênticas, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer (art. 3º da Lei n. 12.016/2009 e art. 3º da Lei n. 1.533/1951). 2. O erro de fato consiste em admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato ocorrido, com base nos documentos da causa. Não há erro quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões do autor. 3. Ação rescisória julgada improcedente.”



    (AR nº 1.903/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, p. 30/07/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo interno na ação rescisória. 2. Erro de fato sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais. Inadequação da rescisória. 3. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. 4. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo interno não provido. 7. Honorários advocatícios devidos pelo agravante (art. 85 do CPC), observada a concessão da justiça gratuita.”



    (AR nº 3.013-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/09/2024, p. 16/09/2024; grifos acrescidos).



    21. Na espécie, a decisão rescindenda pronunciou-se sobre os fatos e provas referidas pela parte autora, concluindo que elas “indicam que o agravado era contratado e recebia como um empresário (e não empregado) do setor de transporte de cargas, utilizando sua própria frota de veículos, por meio de pessoa jurídica constituída para esse fim”. Ou seja, o aspecto fático-probatório discutido nesta ação foi debatido na ação de origem, chegando, a decisão rescindenda, a conclusão em sentido diverso ao defendido pelo autor. E na linha dos precedentes acima referidos, a ação rescisória não se presta para a finalidade de rediscussão dessas conclusões lançadas na decisão rescindenda, porquanto não funciona como sucedâneo recursal.



    22. Manifestamente incabível, portanto, a presente ação.



Dispositivo



    23. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    24. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se. 



    Preclusa as vias impugnatórias, arquive-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator